Tribunal: TJPA
Processo: 0003347-77.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003347-77.2016.8.14.0046
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: MARIA DALVA DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/JUNHO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0003347-77.2016.8.14.0046.

COMARCA: RONDON DO PARÁ.

AGRAVANTE:
COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA BRASIL.

ADVOGADO:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO – OAB/BA N. 9.446.

AGRAVADO:
MARIA DALVA DE SOUZA SILVA.

ADVOGADO:
PAULYNE RODRIGUES DA COSTA BALBINO – OAB/GO N. 39.465.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RICOCHETE. APELAÇÃO DA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL. PARTE QUE HAVIA SIDO EXCLUÍDA DA LIDE QUANDO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MOMENTO OPORTUNO PARA O INGRESSO COM O RECURSO CABÍVEL. APELO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO
DECISUM
QUE EXCLUIU A RECORRENTE DA LIDE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO C. STJ. SENTENÇA QUE CONDENOU APENAS O BANCO DO BRASIL S.A. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Da análise dos autos, constata-se que a parte Companhia de Seguros Aliança do Brasil, que tinha ingressado nos autos como Litisconsorte Passivo, foi devidamente excluída da lide, quando da audiência realizada no dia 25 de outubro de 2017, nascendo naquele momento processual o interesse recursal de ingressar com o recurso cabível, motivo pelo qual o ingresso com a apelação cível somente após a prolação da sentença, que foi publicada em 16/03/2018, tornou o recurso intempestivo;

II.
Neste sentido, transcrevo precedente do C. STJ, segundo o qual: “
A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o recurso cabível, em face de decisão que exclui litisconsorte da demanda, é o Agravo de Instrumento, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, em caso de interposição de Apelação, como no caso
. (AgInt no AREsp 901.337/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)
;

III. A sentença do juízo
a quo
condenou somente o BANCO DO BRASIL S.A., tendo em vista a extinção da ação sem resolução do mérito em face da recorrente, o que demonstra a ausência de interesse recursal, seja em relação aos Embargos de Declaração, seja em relação a Apelação Cível;

IV.
Desta forma, caso referido recurso fosse considerado tempestivo, da análise dos autos, observa-se que a interposição de qualquer inconformismo está condicionada ao fato da parte insurgente ter sido sucumbente, ou seja, que a decisão, em algum momento, tenha-lhe sido desfavorável;

V.
Desta forma, conforme entendimento do STF, carece de interesse recursal, a apelante que fora excluída da lide;

VI.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de agravo interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para manter
a decisão monocrática do relator que
NÃO CONHECEU
d
o recurso da seguradora
COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA BRASIL
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (8) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0003347-77.2016.8.14.0046.

COMARCA: RONDON DO PARÁ.

AGRAVANTE:
COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA BRASIL.

ADVOGADO:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO – OAB/BA N. 9.446.

AGRAVADO:
MARIA DALVA DE SOUZA SILVA.

ADVOGADO:
PAULYNE RODRIGUES DA COSTA BALBINO – OAB/GO N. 39.465.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
protocolizada perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA BRASIL
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RICOCHETE
proposta por
MARIA DALVA DE SOUZA SILVA
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de lavra deste Desembargador, de
fls. 412/420
, que, ancorado em precedentes do C. STJ.,
NÃO CONHECEU
do recurso da seguradora
COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA BRASIL
, ante a intempestividade do apelo.

Razões
do Agravo Interno às
fls. 481/484
, tendo a recorrente aduzido que, conforme decisão constante em ata de audiência, houve uma sentença terminativa, que estaria obscura e omissa, que deu ensejo na interposição de Embargos de Declaração.

Entretanto, ressalta não houve o devido julgamento dos embargos de declaração, ocorrendo o julgamento da ação apenas em relação ao Banco do Brasil, não respeitando o direito de resposta ou defesa da seguradora.

Por fim, a agravante ingressou com Recurso de Apelação, no intuito de conseguir a análise do mérito da questão, uma vez que foi excluído da lide, sem que a matéria de mérito aduzida na contestação tivesse sido analisada.

Todavia, mantenho a decisão atacada, razão pela qual apresento o feito em mesa, proferindo voto para julgamento do órgão colegiado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA, 13 de março de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RICOCHETE. APELAÇÃO DA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL. PARTE QUE HAVIA SIDO EXCLUÍDA DA LIDE QUANDO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MOMENTO OPORTUNO PARA O INGRESSO COM O RECURSO CABÍVEL. APELO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO
DECISUM
QUE EXCLUIU A RECORRENTE DA LIDE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO C. STJ. SENTENÇA QUE CONDENOU APENAS O BANCO DO BRASIL S.A. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Da análise dos autos, constata-se que a parte Companhia de Seguros Aliança do Brasil, que tinha ingressado nos autos como Litisconsorte Passivo, foi devidamente excluída da lide, quando da audiência realizada no dia 25 de outubro de 2017, nascendo naquele momento processual o interesse recursal de ingressar com o recurso cabível, motivo pelo qual o ingresso com a apelação cível somente após a prolação da sentença, que foi publicada em 16/03/2018, tornou o recurso intempestivo;

II.
Neste sentido, transcrevo precedente do C. STJ, segundo o qual: “
A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o recurso cabível, em face de decisão que exclui litisconsorte da demanda, é o Agravo de Instrumento, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, em caso de interposição de Apelação, como no caso
. (AgInt no AREsp 901.337/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)
;

III.
A sentença do juízo
a quo
condenou somente o BANCO DO BRASIL S.A., tendo em vista a extinção da ação sem resolução do mérito em face da recorrente, o que demonstra a ausência de interesse recursal, seja em relação aos Embargos de Declaração, seja em relação a Apelação Cível;

IV.
Desta forma, caso referido recurso fosse considerado tempestivo, da análise dos autos, observa-se que a interposição de qualquer inconformismo está condicionada ao fato da parte insurgente ter sido sucumbente, ou seja, que a decisão, em algum momento, tenha-lhe sido desfavorável;

V.
Desta forma, conforme entendimento do STF, carece de interesse recursal, a apelante que fora excluída da lide;

VI.
Recurso conhecido e improvido.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.

A recorrente sustenta que após a extinção do processo sem resolução do mérito, em face da parte
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
, teria ingressado com recurso de Embargos de Declaração, por entender que a decisão estaria omissa e obscura.

Após, informa a ocorrência de sentença apenas em relação ao Banco do Brasil S.A., motivo pelo qual ingressou com o recurso de Apelação Cível.

Pois bem, após a análise dos argumentos expostos pela recorrente, mantenho o
decisum
monocrático prolatado no
ID n. 2458028 – Pág. 1/8
.

Naquele momento aduzi que, da
análise dos autos, constata-se que a empresa
COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA BRASIL
, que tinha ingressado nos autos como Litisconsorte Passivo,
FOI DEVIDAMENTE EXCLUÍDA DA LIDE
, quando da realização da audiência de instrução e julgamento realizada no dia
25 de outubro de 2017
, por
decisum
do juízo
a quo
, nascendo naquele momento o interesse recursal da parte ingressar com o recurso cabível,
motivo pelo qual o ingresso com a apelação cível, somente após a prolação da sentença, que foi publicada em 16/03/2018, atacando os fundamentos de sua exclusão, tornou o recurso intempestivo
.

De ressaltar que não há como sustentar a tese da recorrente, em sede de Embargos de Declaração de que “
No caso em tela esse MM. Juiz, em sede de decisão interlocutória, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em relação à Aliança Seguros,
ratificando a decisão na sentença terminativa
”

– ID n. 1284601 – Pág. 2
, posto que, da simples analise dos autos, percebe-se que, na audiência realizada em
25 de outubro de 2017
, o juízo excluiu da lide a Aliança Seguros e a FENAB, mantendo nos autos do polo passivo apenas o Banco do Brasil, e na sentença aduziu somente no relatório o ocorrido na audiência de instrução, tanto o é, que no
decisum
, consta somente o Banco do Brasil S/A, não havendo o que se falar em uma ratificação e/ou nova decisão excluindo a recorrente da lide.

Desta forma, chega-se a conclusão de que, no momento da sentença, só existia uma parte no polo passivo, a saber, o Banco do Brasil S/A, motivo pelo qual, se a
COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA BRASIL
quisesse recorrer de sua exclusão da lide, deveria ter feito quando do
decisum
prolatado na Audiência de Instrução,
E ATRAVÉS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e não agora, com o recurso de Apelação Cível, nem tampouco com a utilização dos Embargos de Declaração,
o que torna o presente apelo intempestivo
.

Neste sentido, transcrevo precedente do C. STJ, segundo o qual: “
A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o recurso cabível, em face de decisão que exclui litisconsorte da demanda, é o Agravo de Instrumento, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, em caso de interposição de Apelação, como no caso
.
(AgInt no AREsp 901.337/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)
.

Dito isto, tendo a recorrente se insurgido do
decisum
, somente quando da prolação da sentença, o apelo se tornou intempestivo, por estar combatendo decisão anterior, que não foi objeto da sentença vergastada.

E de acordo com o precedente do C. STJ transcrito em alhures, caso fosse ultrapassado a questão da tempestividade, o apelo também não poderia ser conhecido, tendo em vista que o recurso cabível contra exclusão de litisconsorte é o Agravo de Instrumento, não se podendo aplicar a fungibilidade no presente caso, por se tratar de erro grosseiro.

Aliado a este fato, há de esclarecer também, que dentre os requisitos pertinentes à admissibilidade dos recursos, encontra-se a indicação dos motivos de fato e de direito pelos quais o apelante requer a invalidação ou reforma da sentença atacada, ou seja, deve o recorrente apontar com clareza e de maneira fundamentada e específica os pontos supostamente falhos da decisão.

In casu
, do exposto nos autos, ultrapassado a tempestividade, bem como caso fosse possível a aplicação da fungibilidade, o recurso também não poderia ser conhecido, por manifesta ausência de interesse recursal, uma vez que foi o recorrente foi excluído da lide no juízo
a quo
.

Assim, a inexistência de condenação em face da recorrente é incompatível com a vontade de recorrer, importando em violação do princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual é vedada a adição de comportamentos contraditórios no âmbito da relação jurídica processual.

Acerca do tema, colham-se as lições de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 13ª edição reescrita de acordo com o Novo CPC, citando mestre Barbosa Moreira,
in verbis
:

“Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade – o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa do ponto de vista prático, do que aquela em que haja posto da decisão impugnada – e necessidade – que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. A noção de interesse de recorrer é mais prospectiva do que retrospectiva: a ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado”.

Neste sentido, transcrevo precedente do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sucumbência da agravante. Não ocorrência. Ausência de interesse recursal. Precedentes. 1. Ante a não ocorrência de sucumbência da parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal
. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

(ARE 1203674 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019)

ASSIM
, diante de todos os argumentos expostos em alhures,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste relator que
NÃO CONHECEU
do recurso da seguradora
COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA BRASIL
.

É como voto.

Belém/PA, 08 de junho de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 09/06/2020